Tribunal: TJES
Processo: 5024144-67.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024144-67.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE GENARIO DA SILVA FERNANDES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024144-67.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: JOSE GENARIO DA SILVA FERNANDES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS LEGAIS E AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES ININTERRUPTAS. NÃO CABIMENTO DO FGTS. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços à ré a partir do ano de 2018 até 2023, sob o regime estatutário (designação temporária), tendo ocorrido diversas renovações no referido prazo. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais nos seguintes termos:
“para DECLARAR NULOS os contratos firmados entre o requerente JOSE GENARIO DA SILVA FERNANDES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no tocante aos contratos celebrados de 10/08/2019 até maio/2023 e CONDENAR o requerido ao pagamento do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) ao DEMANDANTE, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contrato de designação temporária cujo vínculo tenha sido comprovado nestes autos (período supracitado), valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até 09 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverão os valores ser devidamente corrigidos unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda Constitucional nº 113/2021. O pagamento será realizado por meio de depósito em conta vinculada do trabalhador, e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.
Inconformado, o ESTADO DO ESPIRITO SANTO interpôs recurso inominado, pugnando a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em verificar se os contratos temporários firmados entre as partes podem ser considerados nulos pela ausência de demonstração dos pressupostos constitucionais que autorizam a contratação temporária no serviço público, com a consequente obrigatoriedade de recolhimento de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. É dos autos que a requerente iniciou seu vínculo com o Estado do Espírito Santo, em caráter de designação temporária, no período de 15/06/2018 a 16/10/2018, totalizando 04 (quatro) meses de labor. Em 2020, após o lapso de 02 (dois) anos, voltou a ser contratada em 27/10/2020 permanecendo até 30/12/2020, ou seja, por apenas 02 (dois) meses. Finalmente em 14/10/2021 celebrou novo contrato com previsão inicial de término em 23/05/2022, o qual foi renovado sucessivamente até 02/05/2023, perfazendo 19 (dezenove) meses ininterruptos de labor para a administração. Nesse contexto, não se vislumbra existência de contratações sucessivas ou renovadas de forma automática e contínua, porquanto os vínculos mantidos apresentaram lapsos temporais entre si. Ademais, o último contrato firmado, aquele celebrado em 14/10/2021 com término em 02/05/2023, perdurou dentro do prazo máximo de 24 meses previstos no art. 4°, inciso III, da Lei Complementar n° 809, o que demonstra a ausência de trato sucessivo e a inexistência de afronta ao princípio do concurso público.

5. Logo, constata-se que a autora não faz jus ao recebimento de FGTS pelo período em que prestou serviços ao réu, porquanto: (i) os contratos firmados entre as partes não foram renovados sucessivamente, com nítido intervalo mensal e anual, principalmente pelo fato de que, em 2019, não houve nenhuma contratação, bem como que, em 2020, o vínculo foi apenas de 02(dois) meses, tal como o contrato celebrado em 2021 perdurou por 19 (dezenove) meses, dentro do prazo legal; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade dos contratos temporários destacados que se deram em caráter excepcional e por interesse público.

6. Desta forma, por não verificar burla ao princípio do concurso público, por considerar que os ajustes de deram em hipóteses excepcionais de interesse público
, não há se falar em nulidade contratual e o direito ao recolhimento de FGTS.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante ao provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)